Tribunal: TJMT
Processo: 1011497-16.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1011497-16.2020.8.11.0000
AGRAVANTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
AGRAVADO(AS): ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE COLIDER
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto pelo Ministério Público Estadual, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Colíder, que, nos autos da Ação Civil de Preceito Cominatório, declinou da competência para a Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, com fundamento na Resolução n. 09/2019/TJMT.
Sustenta o Agravante, em síntese, que a competência da Vara da Infância e Juventude para processar e julgar ações envolvendo criança ou adolescente contra ente público que não fornece procedimento/tratamento médico é absoluta.
Afirma que a Resolução em comento é inconstitucional, pois, no seu entender, a atribuição da competência das Varas diz respeito a direito processual e a procedimento em matéria processual, o que demanda a edição de lei formal.
Defende, ainda, que a referida Resolução afronta os artigos 147, incisos I e II, e 148, inciso IV, do Estatuto da Criança e do Adolescente.
Pede, inicialmente, a concessão do efeito suspensivo, para suspender os efeitos da decisão atacada, e, no mérito, o provimento do recurso, para “determinar o regular prosseguimento do feito junto à Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Juara”.
É o relatório. Decido.
Como visto, o Recorrente busca a concessão do efeito suspensivo.
Sabe-se que, no âmbito recursal, para o deferimento do pedido de tutela antecipada, cabe ao relator do agravo de instrumento avaliar se é caso de conceder, liminarmente, a antecipação da tutela da pretensão recursal, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, e que, nessa medida, o pleito somente será concedido nos casos em que houver probabilidade de provimento do recurso e risco de dano grave, ou de difícil reparação.
Conforme consignado no relatório, o declínio da competência do Juízo a quo para a Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande é o objeto de irresignação do Recorrente.
Denota-se dos autos que o Ministério Público de Mato Grosso Ação Civil de Preceito Cominatório, distribuída na Segunda Vara da Comarca de Colíder, com o objetivo de compelir o ente estadual e municipal, a realizar consulta médica, com urgência, de especialista em hematologia pediátrica, em razão do diagnóstico de pneumonia de repetição e desnutrição.
O Douto Juízo de Primeiro Grau, com escopo na Resolução n. 09/2019/TJMT, declinou da competência para processar e julgar a ação, uma vez que criada a Vara Especializada em Saúde.
A referida Resolução estabelece, nos seus artigos 1o e 2o, o seguinte, verbis:
Art. 1o. Alterar a competência da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, nos termos do Anexo I desta Resolução.
Art. 2o. Sem prejuízo da competência absoluta de que trata o art. 1o desta Resolução, as ações em curso que envolvam os direitos à saúde pública, distribuídas até a data da entrada em vigor desta Resolução, continuarão a tramitar nos juízos em que se encontram, com exceção daquelas com prestação continuada, ainda que em fase de cumprimento de sentença.
O Anexo I da Resolução n. 09/2019/TJ-MT/OE, ao estabelecer o quadro de competências da Comarca de Várzea Grande, atribui a seguinte competência à Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública:
Processar e julgar, exclusivamente, os feitos relativos à saúde pública, ações civis públicas, ações individuais, cartas precatórias, incluindo as ações de competência da Vara da Infância e Juventude e os feitos de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública relativos à saúde pública, em que figure como parte o Estado de Mato Grosso individualmente, Município de Várzea Grande individualmente e/ou o Estado de Mato Grosso em litisconsórcio com os Municípios do Estado. (Destaquei).
Nessa esteira, em que pese à alegação do Recorrente, entendo que, a princípio, a relevância dos motivos, em que se assenta o pedido na inicial mostra-se duvidosa, uma vez que a ação de base diz respeito à saúde e a especialização de Varas já criadas, sem impactos financeiros, insere-se na organização administrativo-funcional do Poder Judiciário, cuja demanda reclama ato normativo próprio do Tribunal de Justiça na sua regulamentação.
Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado, proferido pelo Supremo Tribunal Federal:
O Poder Judiciário tem competência para dispor sobre especialização de varas, porque é matéria que se insere no âmbito da organização judiciária dos Tribunais. O tema referente à organização judiciária não se encontra restrito ao campo de incidência exclusiva da lei, eis que depende da integração dos critérios preestabelecidos na Constituição, nas leis e nos regimentos internos dos tribunais. A leitura interpretativa do disposto no art. 96, I, a e d, II, d, da CF, admite que haja alteração da competência dos órgãos do Poder Judiciário por deliberação do tribunal de justiça, desde que não haja impacto orçamentário, eis que houve simples alteração promovida administrativamente, constitucionalmente admitida, visando a uma melhor prestação da tutela jurisdicional, de natureza especializada. (HC 91.024, Rel. Min. Ellen Gracie, julgamento em 5-8-2008, Segunda Turma, DJE de 22-8-2008).
É fato que as regras contidas nos artigos 98, inciso I, 148, inciso IV, 208, inciso VII, e 209, todos do Estatuto da Criança e do Adolescente, assim dispõe sobre a competência:
Art. 98. As medidas de proteção à criança e ao adolescente são aplicáveis sempre que os direitos reconhecidos nesta Lei forem ameaçados ou violados:
I - por ação ou omissão da sociedade ou do Estado.
Art. 148. A Justiça da Infância e da Juventude é competente para:
(...)
IV - conhecer de ações civis fundadas em interesses individuais, difusos ou coletivos afetos à criança e ao adolescente, observado o disposto no art. 209;
Art. 208. Regem-se pelas disposições desta Lei as ações de responsabilidade por ofensa aos direitos assegurados à criança e ao adolescente, referentes ao não oferecimento ou oferta irregular:
(...)
VII - de acesso às ações e serviços de saúde;
Art. 209. As ações previstas neste Capítulo serão propostas no foro do local onde ocorreu ou deva ocorrer a ação ou omissão, cujo juízo terá competência absoluta para processar a causa, ressalvadas a competência da Justiça Federal e a competência originária dos tribunais superiores. (Destaquei).
Extrai-se, do mencionado artigo 209, que a competência para o processamento e julgamento das ações civis, que têm por objeto resguardar o direito individual, é absoluta do Juízo da Infância e Juventude, excepcionada, apenas, nas causas da competência da Justiça Federal e da competência originária dos tribunais superiores.
Entrementes as referidas regras, o legislador, à época, priorizou o menor, ao propiciar, entre tantos direitos, o acesso à justiça, de forma menos onerosa, especialmente, quando fez constar o foro do local onde ocorreu a ação ou omissão, o que configura a competência absoluta.
Relevante, ainda, é consignar, que o processo outrora era físico e hoje, quase todas as comarcas já se adequaram ao processo judicial eletrônico.
Vive-se na Era da Comunicação digital, o que impacta os hábitos e as prestações de serviços. O mundo, em particular este território em que se vive, tornou-se digital, o que implica dizer que as relações humanas em sociedade mantém a conexão, via tecnologia (internet), incluindo os serviços do próprio sistema judicial, como ocorre nestes autos eletrônicos.
Assim sendo, há a necessidade de que todos os polos sociais coexistam harmonicamente, para que haja sucesso entre as relações, que, como dito, hoje são amparadas pela tecnologia, em diversas formas.
Posto isso, como ocorre em outras áreas sociais, cabe ao Poder Judiciário manter o equilíbrio social, o que significa dizer que, no caso em apreciação, não se trata de ingerência do Juízo, também, na área de comunicação, mas de fazer valer o princípio da boa-fé e o da probidade, que devem nortear as condutas humanas, sejam elas emanadas de pessoas físicas, sejam de pessoas jurídicas.
Nessa quadra, com a ampliação dos conflitos e a necessidade de um Judiciário mais rápido e eficaz, o meio eletrônico se apresenta como adequado e para suprir a situação.
Está sendo corriqueira a interposição de recursos, e até mesmo de ações mandamentais, contra os atos dos juízes que declinam da competência, em obediência à nova sistemática estabelecida pela Resolução n. 9/2019, deste Egrégio Tribunal de Justiça, que inovou, ao criar uma vara especializada em demandas que versem sobre as questões do direito à saúde.
Num primeiro momento, inclinei-me em manter o juízo originário para continuar processando as ações, especialmente, quando o jurisdicionado era menor e, por isso, estava abraçado por garantias contidas no Estatuto da Criança e do Adolescente.
Ocorre que, ao traçar as regras de competências e analisar sob a perspectiva na nova Era Judicial, bem como a importância da vara especializada, entendo, por bem, confirmar a decisão que declina da competência para a Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande.
Sabe-se que o direito à saúde é reinvindicação de um número elevado de ações ajuizadas, inclusive conhecido, atualmente, como o fenômeno da judicialização da saúde, que se caracteriza pela amplitude e diversidade de reclames de bens (fornecimento de medicamentos) e de direitos (saúde), como internação, cirurgia, vaga em UTI, etc., entre tantas outras demandas protetivas do direito à saúde.
O fenômeno surge diante da impossibilidade de efetivar-se o direito constitucional, tendo em vista a ineficiência do órgão estatal competente.
Posto isso, a imprescindibilidade da vara especializada, que objetiva tratar dos pedidos vertidos na inicial, de modo mais específico e qualificado, porque contará com equipe de profissionais da área de saúde, sem perder de vista o interesse da parte e do coletivo.
Importa registrar, também, que as demandas que versam sobre direito sanitário, via de regra, dispensam audiência de conciliação, de modo que, por mais uma razão, entendo que não há falar em prejuízo à parte Autora, que terá a sua ação tramitando em uma vara especializada, por meio de processo eletrônico, cujo acesso é fácil e o processamento pretende ser mais veloz e eficaz.
Por fim, anota-se que a sede do Estado de Mato Grosso está localizada em Cuiabá, e o Município de Várzea Grande pertence à Região Metropolitana da Capital.
Nessa quadra, não me convenci, nesta fase de cognição sumária, da probabilidade de provimento do recurso ou da existência de risco de dano grave, ou de difícil reparação ao direito da Agravante, que não possa aguardar a apreciação do mérito deste recurso pelo colegiado.
Ante o exposto, NÃO CONCEDO o efeito suspensivo pleiteado.
Intime-se o Agravado para contraminutar o Recurso, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do Agravo.
Por fim, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça e retornem à conclusão.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 28 de maio de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.